Tribunal: TJBA
Processo: 8027428-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027428-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JACIRA RODRIGUES CORDEIRO

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO ALMIRO DAMASCENO FERRAZ, RICARDO NAKAMURA registrado(a) civilmente como RICARDO KIYOSHI TAKEUTI NAKAMURA, CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI, EDUARDO FERRAZ PEREZ, RICARDO MEYER PEREZ

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. ADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. MÉRITO.
EXECUÇÃO AUTÔNOMA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO EXPRESSAMENTE DETERMINADA NO TÍTULO EXECUTIVO. DECISÃO QUE ACOLHEU IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO CPC/2015. COISA JULGADA MATERIAL. SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA. SEGURANÇA JURÍDICA. ART. 21 DO CPC/1973. SÚMULA 306/STJ VIGENTE À ÉPOCA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027428-29.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante JACIRA RODRIGUES CORDEIRO e como agravado BANCO VOLKSWAGEN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, além de julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da relatora.